Tribunal: TJMT
Processo: 1059062-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059062-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUELI ALVES UMENO - CPF: 352.461.541-49 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, em ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. A embargante alega omissão, sustentando que o marco inicial correto é o trânsito em julgado, conforme a legislação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora em condenação da Fazenda Pública à restituição de contribuição previdenciária, bem como o regime de atualização monetária aplicável antes e depois desse marco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição previdenciária de servidor público possui natureza tributária, sujeitando a repetição do indébito às regras do Código Tributário Nacional.

4. Os juros de mora em repetição de indébito tributário incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória definitiva, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

5. A correção monetária pelo IPCA-E é devida desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado. A partir de então, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção, em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021.

6. O acórdão embargado, ao fixar os juros a partir da citação, incorreu em omissão quanto à aplicação da norma específica, justificando o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Na repetição de indébito de contribuição previdenciária, por sua natureza tributária, os juros de mora são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ. 2. A atualização do indébito tributário contra a Fazenda Pública se dá pela incidência de correção monetária (IPCA-E) desde o desembolso até o trânsito em julgado, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STJ, Súmula 162.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1059062-31.2024.8.11.0001

Embargante
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: SUELI ALVES UMENO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO opuseram Embargos de Declaração (ID 336167373/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 335552851/PJe2). Sustentaram que a decisão embargada foi omissa, pois, ao fixar os consectários legais da condenação, determinou a incidência de juros de mora a partir da citação, quando, em se tratando de repetição de indébito tributário, o termo inicial deveria ser o trânsito em julgado da decisão.

Embora intimada (ID 336498350
/PJe2
), a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 339698373
/PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, e não do trânsito em julgado, como determina a legislação tributária para os casos de repetição de indébito.

Com razão a parte embargante.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que a sua restituição deve seguir as regras do Código Tributário Nacional. O artigo 167, parágrafo único, do CTN, estabelece que os juros na restituição do indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Esse entendimento é consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
"

O acórdão embargado, ao determinar a incidência de juros de mora a partir da citação, incorreu em omissão por não aplicar a regra específica à matéria, devendo ser sanado o vício para adequar o julgado à legislação e jurisprudência aplicáveis.

Consequentemente, a sistemática de atualização da condenação também deve ser esclarecida. A Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. Como a SELIC engloba tanto juros de mora quanto correção monetária, sua incidência antes do trânsito em julgado (termo inicial dos juros) configuraria a cobrança de juros em período indevido.

Dessa forma, para compatibilizar a legislação, a jurisprudência e a EC 113/2021, a atualização do indébito deve ocorrer da seguinte forma: incide correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido até o trânsito em julgado; a partir do trânsito em julgado, passa a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já remunera a mora e atualiza o capital.

Portanto, a decisão embargada deve ser integrada para sanar as omissões apontadas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para

retificar o tópico "Dispositivo", que passa a ter a seguinte redação:

“Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento tão somente para retificar os parâmetros da condenação, limitando a repetição de indébito ao período de junho/2020 a dezembro/2021 (Período 2), aplicando-se a alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo vigente em cada competência, a ser apurado em liquidação de sentença, com a seguinte atualização:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada desconto indevido, até o trânsito em julgado;

II. A partir do trânsito em julgado, incidirá apenas a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026